Tribunal: TJSP
Processo: 1042826-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Débito não comprovado – Dano moral configurado - Empresa ré não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042826-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RICHARD ALTIERES PONTES BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
2
Apelação no: 1042826-54.2019.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente Apelados: RICHARD ALTIERES PONTES BASTOS e
MAGAZINE LUIZA S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). FABIO DE SOUZA PIMENTA.
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 13852
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Inscrição indevida em
cadastro de órgão de proteção ao crédito Débito não comprovado
Dano moral configurado - Empresa ré não se desincumbiu do seu
ônus - Art. 373, II do CPC Adequado o montante condenatório
Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 199/204,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c.
Obrigação de Fazer ajuizada por RICHARD ALTIERES PONTES BASTOS em face de
MAGAZINE LUIZA S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos de RICHARD ALTIERES PONTES BASTOS contra
MAGAZINE LUIZA S.A., para tornar definitiva a tutela de urgência para retirar o nome
do autor dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenar o requerido no
pagamento ao autor do valor de R$7.000,00 a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente e acrescido de juros mensais legais de mora a partir da
publicação desta decisão. Condeno a requerida no pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios (que fixo em 20% do valor da condenação).
Por fim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art
.487, I, do Código de Processo Civil.”
Apela o autor buscando a majoração do quantum
indenizatório (fls. 206/221).
Apela a requerida postulando a reforma do julgado. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
3
que o autor realizou o pagamento de apenas sete parcelas do financiamento contratado,
possuindo débito com a empresa requerida, sendo devida a cobrança e negativação
questionada. Postula ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé (fls. 224/230).
A requerida apresentou contrarrazões às fls. 236/242 e a
serventia certificou o decurso do prazo para a autora apresentar suas contrarrazões (fl. 243).
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os presentes
recursos devem ser conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c.c. Obrigação de Fazer ajuizada por RICHARD ALTIERES PONTES BASTOS em face
de MAGAZINE LUIZA S/A, objetivando liminarmente a imediata exclusão do nome do
autor junto aos órgãos de proteção dos cadastros restritivos. No mérito, pleiteia a
declaração de nulidade do apontamento, condenando a ré no valor de R$ 49.900,00 a título
de danos morais.
Alega o autor que seu nome foi negativado junto aos órgãos
de proteção ao crédito em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente ao suposto
contrato de número 0000054344511P08, no valor total de R$ 1.755,20. Menciona que a ré
não realizou nenhum tipo de notificação informando acerca da suposta irregularidade.
Às fls. 32/33, o Juízo a quo deferiu a concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
4
gratuita ao autor, bem como deferiu a tutela de urgência “para determinar a suspensão da
inscrição do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, SERASA E SCPC, por meio
do sistema SERASAJUD.”
A empresa requerida apresentou contestação às fls. 37/55,
alegando a existência de conexão da presente ação com o Proc. no
1012841-46.2019.8.26.0001. No mérito, sustenta que o débito é devido e trata-se de um
financiamento.
Houve réplica às fls. 85/103.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
199/204, julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que a requerida não comprovou
a celebração do negócio referente ao contrato objeto da presente ação 0000054344511P08,
“a ré limitou-se a juntar o mesmo instrumento de fls. 73, que não apresenta nenhuma
evidência de ser o mesmo que foi inscrito em nome da parte autora em cadastro de
devedores.”
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê
de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei,
devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o nome do autor foi
negativado pela empresa requerida, tendo como objeto o contrato no 0000054344511P08,
vencido em 15.01.2016, no valor de R$1.755,20, com data de inclusão 16.01.2018 (fl.
30/31).
Por sua vez, a empresa requerida sustentou que a cobrança se
refere à Cédula de Crédito Bancário, tendo como número de contrato 180797964-4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
5
número do pedido 287595571 e código do cliente 49393716 (fls. 73 e 79/80).
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que a assertiva dos apelantes, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como ficou
asseverado pelo Juízo a quo:
“(...) para que se confirmasse como legítima tal conduta da
requerida, necessário seria que ela comprovasse, no mínimo, a celebração
desse negócio com o autor, mediante apresentação do respectivo
instrumento, devidamente assinado, visto que tal ônus lhe pertencia pela
inequívoca natureza de relação de consumo do caso, no qual o autor se
equipara aos destinatários finais de serviços por ter sido vítima de uma
conduta danosa proveniente da atividade profissional de um fornecedor.
Desta forma, intimada a apresentar o referido contrato que
objeto desta presente ação (0000054344511P08, no valor de R$ 1.755,20,
vencido em 15/01/2016), a ré limitou-se a juntar o mesmo instrumento de fls.
73, que não apresenta nenhuma evidência de ser o mesmo que foi inscrito
em nome da parte autora em cadastro de devedores.
Assim, presume-se a inexistência do débito, bem como a
indevida inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, eis
que através do documento de fls. 193, produzido de forma unilateral, restou
impossibilitado que se aferisse com certeza que se tratava da mesma relação
jurídica registrada em cadastro de inadimplentes no nome do autor, em razão
de possuírem números, valores e datas de vencimentos distintas, sendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
6
também, não comprovou o pagamento de parcelas anteriores desse suposto
contrato, que pudesse permitir a comprovação da existência de relação
contratual entre as partes.” (g.n.) (fl. 201).
Nestes termos, resta claro que o débito em questão deve ser
declarado inexigível. E, diante de indevida negativação, a condenação em danos morais é
fato indiscutível.
Denota-se que a ré, além de não atentar ao disposto no artigo
341, caput, do CPC, não se desincumbiu de provar o alegado mediante a juntada de
qualquer documento ou argumento plausível, que comprovasse suas alegações. Tampouco
demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da autora, contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Desta feita, verifica-se que, realmente, o nome do autor foi
indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura, “per
si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação, uma vez que a negativação acarretou-
lhe constrangimento, visto que, se houvesse maior controle e eficiência no sistema
operacional da empresa requerida, o autor não teria seu nome negativado pela falsa
suposição de ser consumidor que não honra com os seus compromissos.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Prestação de serviços não
demonstrada pela ré. Negativação indevida do nome da
autora. Danos morais configurados. Valor moderadamente
arbitrado. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001209-17.2019.8.26.0100 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 26/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
7
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais. Serviço de
telefonia. Origem do débito não comprovada pela ré.
Negativação indevida. Dano moral configurado. Valor da
indenização mantido. Litigância de má-fé. Não caracterização. Honorários advocatícios recursais
majorados. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1005500-79.2019.8.26.0320 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 30/09/2019)
“Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de
inexistência de dívida c.c danos morais. Valor cobrado após
portabilidade das linhas telefônicas efetuada pela autora.
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Origem do débito não
comprovada pela ré. Negativação indevida. Dano moral
configurado. Valor moderadamente arbitrado. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015.
Sentença
de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
de
Apelação
Cível
no
1000097-61.2018.8.26.0451 37a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. Pedro Kodama j. 24/10/2019)
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um mero
dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo suficiente a causar
danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material do prejuízo moral
ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da própria situação fática aliada
à experiência hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral àquela que teve
seu nome indevidamente negativado.
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos morais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042826-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13852
8
juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, além, ainda, da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso da “MAGAZINE LUÍZA”, seu inegável poderio econômico e o
tempo em que perdurou a cobrança indevida, o quantum indenizatório fixado pelo julgador
de Primeira Instância merece prevalecer, pois legítimo e adequado diante das
particularidades do caso e em observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, quantia esta plenamente hábil a evitar o enriquecimento ilícito e a
repetição de eventos semelhantes por empresa de grande capacidade econômico-financeira,
como no caso dos presentes autos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em
vista o desprovimento dos recursos de apelação, consoante dispõem os §§2o e 11, do art.
85, do CPC/15, deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pela requerida ao
patrono do autor e mantenho a condenação imposta em 1o grau, pois arbitrada no máximo
legal e condeno o autor no pagamento dos honorários advocatícios aos patronos da ré, ora
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se ao §3o, do art. 98 do CPC.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)